Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715698-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O (Num. 25926853). Requer o Agravante a reconsideração da decisão em que foi negado seguimento, em razão da deserção, ao Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702644-07.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., rejeitou a impugnação do ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial Afirma que não recolheu o preparo em dobro em decorrência de dificuldades técnicas relacionadas à impressão da guia de recolhimento. Pede a reconsideração da decisão em que não fora conhecido o Agravo de Instrumento. Pois bem. A despeito da argumentação tecida pelo Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador